Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EYLIA (AFLIBERCEPTE) TRATAMENTO INTRAOCULAR QUIMIOTERÁPICO DE DEGENERAÇÃO MACULAR NO OLHO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento não padronizado chamado EYLIA, para tratamento intraocular quimioterápico de degeneração macular relacionada a idade, no olho direito, indicado por médico assistente da rede pública de saúde, em razão do fracasso do uso de outros medicamentos utilizados no protocolo convencional de tratamento.

2. Em seu recurso, o Distrito Federal busca a declaração de nulidade da sentença, isto em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo como fundamento o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, cuja tese firmada imporia a participação da União. No mérito, alega que não houve o cadastramento prévio do autor no setor competente, burlando a burocracia necessária exigida para controle do sistema. Alega, ainda, a necessidade que o medicamento seja prescrito por médico da rede pública do Distrito Federal ou da rede conveniada ao SUS. Informa, ainda, que o medicamento prescrito para tal tratamento não é autorizado pela Rede Público, tendo em vista, que não é indicado para o tratamento da parte autora. Requereu a nulidade da sentença, ou subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

3. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II quanto a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. Precedentes. (Acórdão 1186608, 07420340220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

4. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

5. A parte autora preenche todos os requisitos exigidos para pedir o fornecimento do medicamento. O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que devem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora, uma vez que conforme o próprio Distrito Federal declara, o medicamento não seria autorizado, em razão da inexistência de protocolo para uso deste medicamento no tratamento da doença da parte autora.

6. O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus JOEL CARDOSO DA SILVA (Acórdão n.1075909, 07236595520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no PJe: 25/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.); DISTRITO FEDERAL versus MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no PJe: 30/10/2017. Pág. Sem Página Cadastrada.).

7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios a ser pago pelo entende público para sua própria defensoria, tal como consta da Súmula 421 do STJ, em que pese a Defensoria Pública defender o contrário.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9099/95.